Tribunal: TJPA
Processo: 0819667-05.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819667-05.2024.8.14.0301

APELANTE: EDUALDO VASCONCELOS NUNES FILHO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DE MILITAR ESTADUAL POR INCAPACIDADE DEFINITIVA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 142/2021 EM DETRIMENTO DA LEI Nº 5.251/1985. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por militar estadual contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS, o qual enquadrou o agravante na reforma por incapacidade definitiva com base na Lei Complementar Estadual nº 142/2021, em vez da Lei nº 5.251/1985, sob o argumento de que os requisitos para a inatividade foram preenchidos antes da entrada em vigor da nova legislação. O agravante alegou prejuízos financeiros decorrentes da não aplicação da legislação anterior, especialmente no tocante à promoção por grau hierárquico superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação da incapacidade definitiva posterior à entrada em vigor da LC Estadual nº 142/2021 afasta o direito à aplicação da Lei Estadual nº 5.251/1985; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou violação de direito líquido e certo no ato administrativo que enquadrou o agravante na nova legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação da incapacidade definitiva pela Junta Militar de Saúde constitui o marco legal para a concessão da reforma por invalidez, sendo esta a data que define o regime jurídico aplicável, conforme expressamente previsto no art. 108, § 2º, da Lei Estadual nº 5.251/1985, e no art. 89, § 2º, da LC Estadual nº 142/2021.

O ato administrativo impugnado observa os requisitos legais para a efetivação da reforma, não havendo demonstração de ilegalidade, desvio de finalidade ou ofensa aos princípios da legalidade e isonomia.

A Súmula 359 do STF, ao tratar da lei aplicável à data do preenchimento dos requisitos para aposentadoria, exige a completude dos requisitos legais, o que, no caso de reforma por invalidez, inclui a homologação da incapacidade definitiva – a qual ocorreu sob a égide da nova legislação.

A pretensão do agravante exige reanálise de elementos fáticos e probatórios quanto à data efetiva do preenchimento dos requisitos para inatividade, o que é inviável na via estreita do mandado de segurança.

A decisão agravada enfrentou adequadamente os fundamentos recursais, não havendo nulidade por reprodução de decisão monocrática, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reforma de militar estadual por incapacidade definitiva rege-se pela lei vigente na data da homologação da incapacidade pela Junta Militar de Saúde, por se tratar de ato formal e constitutivo.

A ausência de homologação prévia inviabiliza o reconhecimento do direito adquirido com base na legislação anterior, ainda que o diagnóstico da incapacidade tenha ocorrido antes da vigência de nova norma.

Não há nulidade na reprodução de fundamentos de decisão monocrática em voto colegiado, desde que haja enfrentamento das matérias suscitadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, Tema 375; STF, Tema 1062.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819667-05.2024.8.14.0301

AGRAVANTE:
EDIVALDO VASCONCELOS NUNES FILHO

AGRAVADO:
PRESIDENTE DO IGEPPS - ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25076564)

interposto pelo
EDIVALDO VASCONCELOS NUNES,
contra Decisão Monocrática de ID n 24560157, que negou provimento ao recurso de Apelação Interposto pelo agravante, mantendo a sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato do
PRESIDENTE DO IGEPPS
.

Em suma, o agravante alega ser ilegal a reforma concedida com base na Lei Complementar Estadual n.º 142/2021, em vez da Lei Estadual n.º 5.251/1985, vigente à época em que teria preenchido os requisitos para a inatividade por incapacidade definitiva.

Afirma que, o ato de reforma foi baseado indevidamente na LC 142/2021, apesar de o agravante ter preenchido os requisitos para a reforma até 13/12/2021, sob a égide da Lei nº 5.251/1985. Aduz que a decisão agravada ignorou o fato de que a Junta Militar de Saúde, ao homologar a reforma em 29/03/2022, aplicou corretamente a lei antiga (n.º 5.251/1985), mesmo após a entrada em vigor da nova norma.

Sustenta que, a autarquia agravada cometeu erro grave ao enquadrar o agravante na LC 142/2021 sem fundamentar tal escolha, violando os princípios da legalidade, impessoalidade e igualdade. Alega que houve falta de uniformização administrativa, pois outros militares em situação idêntica foram reformados sob a lei antiga, conforme demonstrado com exemplos extraídos de boletins e portarias.

Alega que, o agravante se encontra em situação de neoplasia maligna em estágio IV, condição que lhe garante o direito à reforma nos termos da legislação vigente à época do diagnóstico. Assim, o erro na data da homologação e enquadramento legal causou grave prejuízo financeiro, uma vez que a nova lei não prevê promoção por grau hierárquico superior no momento da inatividade, o que seria possível sob a lei de 1985.

Fundamenta que, a decisão agravada desconsiderou a Súmula 359 do STF, que estabelece que os proventos da inatividade devem se reger pela lei vigente à data do preenchimento dos requisitos. A própria LC 142/2021, em seu art. 60, § 2º, reconhece o direito adquirido dos militares que tenham cumprido os requisitos legais até 31/12/2021, o que seria o caso do agravante.

O ato administrativo impugnado não é juridicamente perfeito, pois não demonstrou de forma clara o motivo da aplicação da nova lei, afirma que o impacto da reforma na graduação atual do agravante compromete sua dignidade e condições de subsistência, especialmente em razão de suas condições de saúde e tratamento médico contínuo.

Por fim, requerer o Agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Em contrarrazões (Conforme ID. n 26872339), o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a reforma somente se efetiva após a homologação da incapacidade definitiva por Junta competente, nos termos do art. 108, § 2º, da Lei nº 5.251/1985 e do art. 89, § 2º, da LC nº 142/2021. Aduz que a data do diagnóstico ou da avaliação inicial não configura marco legal para definição do regime jurídico aplicável.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II - Mérito

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Interposto pelo agravante, mantendo a sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato do
PRESIDENTE DO IGEPPS
.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24560157):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O apelo não merece prosperar. Explico.

Faz-se imperioso observar que o Mandado de Segurança se constitui numa das mais singelas e expeditas providências judiciais. Contudo, exige a comprovação de plano da violação do direito.

No caso em análise, o impetrante visa garantir a nulidade da decisão que determinou o enquadramento do seu ato de reforma ao disposto na LC Estadual n° 142/2021, quando, segundo o mesmo, deveria ter sido submetido à Lei Estadual n° 5.251/1985, anteriormente vigente. A irresignação do impetrante se fundamenta em suposto equívoco da primeira avaliação de saúde, que declarou sua “invalidez temporária”, elaborada pela Junta Regular de Saúde, da Polícia Militar do Pará, datada de 13/12/2021 e, posteriormente, alterada, para “invalidez definitiva”, na data de 27/12/2021.

Acontece que, como anteriormente disposto em sentença, o referido ato não pode se confundir com o ato de homologação da avaliação que, somente ocorreu na data de 29/03/2022, pela Junta Policial Militar Superior de Saúde – JPMSS.

Ocorre que tal procedimento, incluindo suas etapas, em que pese o apelante considerar mera burocracia, está previsto em lei, sendo uma burocracia necessária para reconhecer a situação de invalidez almejada pelo autor. Nesse sentido o art. 108, §2° da Lei Estadual n° 5.251/1985, bem como o art. 89, §2°, da LC Estadual n° 142/2021, vejamos:

Lei Estadual n° 5.251/1985

Art. 108:

(...)

§2° – Os Policiais-Militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Policial-Militar Superior de Saúde, da inspeção de saúde que conclui pela incapacidade definitiva, obedecida a regulamentação específica ou peculiar.

LC Estadual n° 142/2021

Art. 89:

(...)

§2º O militar julgado incapaz por um dos motivos constantes nos incisos I ao VI do caput deste artigo somente poderá ser reformado após a homologação, por Junta Militar de Saúde, da inspeção de saúde que concluir pela incapacidade definitiva, na forma do regulamento.

Logo, é correto dizer que a etapa referida como “homologação da inspeção de saúde” é ato diverso da avaliação a que o servidor militar é submetido perante a Junta Regular de Saúde da PMPA, sendo que o diagnóstico resultante da inspeção (ou avaliação) somente produz efeitos, após ser objeto de deliberação pela Junta Militar Superior de Saúde – JMSS (atualmente denominada Junta Militar de Saúde – JMS).

Neste panorama, vale dizer que, no caso concreto, tanto sob a vigência da Lei Estadual n° 5.251/1985, quanto pela LC Estadual n° 142/2021, a data de homologação da invalidez definitiva atribuída ao impetrante seria a data em que houve a deliberação pela JMS (antiga JMSS), qual seja, dia 29/03/2022 (ID 110239685). Deste modo, não vislumbro a existência de irregularidade aferível de plano imputada à decisão impugnada, mormente no que tange a regular motivação do ato administrativo.

Portanto, não estando demonstrada a contrariedade constitucional e/ou infraconstitucional do ato impugnado, não há direito líquido e certo a amparar o pleito, porquanto o ato impugnado se mostra juridicamente perfeito, obstando o prosseguimento do feito.

Desse modo, correta a sentença que indeferiu a inicial, uma vez que o apelante foi submetido ao procedimento previsto em Lei, incluindo todas as suas etapas, sendo, ao final bem-sucedido em seu objetivo, qual seja obter sua reforma por incapacidade definitiva. Assim, a insurgência se dá apenas pelo fato de o trâmite não ter corrido no tempo idealizado/desejado pelo impetrante, não havendo direito líquido e certo para amparar seu pedido.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DESLOCAMENTO DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PROPRIEDADE, LOCALIZADAS EM ESTADOS DIFERENTES. INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO E INDIVIDUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COM PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstra a inicial mandamental, que a impetrante, ora apelante, pretende obter do Poder Judiciário declaração de inexigibilidade do ICMS sobre operações futuras de transporte de gado bovino, entre imóveis de mesma propriedade, localizados em estados diferentes. 2. Na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas. (Precedentes do STJ). 3. O mandado de segurança preventivo exige a comprovação de um risco objetivo e fundado de que a ilegalidade ou o abuso de direito esteja ocorrendo ou na iminência de ocorrer, comprovado por atos preparatórios ou indicativos nesse sentido, ou seja, que haja justo receio da violação a direito líquido e certo. 4. Na hipótese, não se verifica a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, constituída em atos preparatórios. 5. Recurso CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e três . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001226420208140017 13160476, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)

CONSTITUCIONAL ? ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL ? MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE. I. Inexistência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. II. Necessidade de dilação probatória não compatível com o tramite processual da ação mandamental. III. Apelação conhecida e improvida. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00107068520178140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 07/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/06/2018)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da Sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

A pretensão do Agravante cerne no reconhecimento da aplicação da Lei Estadual nº 5.251/1985 ao seu processo de reforma por invalidez, alegando que os requisitos para a inatividade foram preenchidos em data anterior à entrada em vigor da LC Estadual nº 142/2021.

Contudo, a reforma por invalidez, conforme estabelece o art. 108, § 2º, da Lei Estadual nº 5.251/1985, e o art. 89, § 2º, da LC Estadual nº 142/2021, somente pode ser efetivada após a homologação da incapacidade definitiva pela Junta Militar de Saúde, ato este, formal e constitutivo, que define o momento legal para a concessão da inatividade.

No presente feito, a homologação da incapacidade definitiva do Agravante se deu em 29/03/2022, já sob a vigência da nova legislação (LC nº 142/2021), não havendo assim, base legal para aplicação da norma revogada.

Quanto a Súmula nº 359 do STF, a mesma trata da aplicação da lei vigente ao tempo em que o servidor reúne os requisitos para a inatividade. No caso, os requisitos somente se completaram com a homologação da incapacidade, conforme prevê a legislação de regência.

Assim, não havendo ilegalidade ou abuso de poder demonstrado, e sendo a decisão agravada devidamente fundamentada na legislação aplicável, descabe a reforma.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24560157, nos termos do voto condutor.

À Secretaria para retificar o nome do agravado no Sistema PJE.

Intime-se.

Cumpra-se.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 20/10/2025